Tribunal: STF
Processo: RE 102413
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1986-05-20
Data de publicação: 1986-05-20

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. PENHORA DE DIREITO AO USO DE TERMINAL TELEFÔNICO. DEPOSITÁRIO. NÃO HÁ ILEGALIDADE, NEM IMPEDIMENTO AO LIVRE EXERCÍCIO DE ATIVIDADES, NO FATO DE SER NOMEADA A PROPRIA CONCESSIONARIA DO SERVIÇO TELEFONICO DEPOSITARIO DO DIREITO AO USO DE TERMINAL TELEFÔNICO, COM A INCUMBÊNCIA DE DESLIGÁ-LO ATÉ FINAL  DECISÃO. TAL DETERMINAÇÃO JUDICIAL SUPÕE O ESTADO DE DIREITO, EM QUE  O
PRÓPRIO ESTADO SE SUBMETE À SUA JUSTIÇA. UMA VEZ NOMEADA DEPOSITÁRIA, A RELAÇÃO DA CONCESSIONÁRIA DO SERVIÇO PÚBLICO E COM O ESTADO. A RESPONSABILIDADE DE GUARDA E CONSERVAÇÃO DO BEM, ASSIM
COMO QUALQUER INCUMBENCIA A ELE RELATIVA, E DA RESPONSABILIDADE DA DEPOSITARIA, NO CUMPRIMENTO DO DEVER PÚBLICO.